Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-86.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo Réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão estão circunscritas: i) a analisar a existência de omissão no acórdão embargado, no sentido de não apreciar questão sobre a utilização de imagens sem comprovação de autenticidade para subsidiar o decreto condenatório; ii) avaliar se houve manifestação expressa acercada ausência de nexo de causalidade entre as imagens apresentadas pela vítima e a infração penal imputada ao Embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente constata-se que a peça processual dos embargos não foi instruída com as imagens referidas no bojo da fundamentação.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação precisa e induvidosa. Não há obscuridades ou omissões a serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração.
5. Vale registrar que as imagens acostadas nos IDs 77258839, 77258840 e 77258842 foram colacionadas nos autos pela Autoridade Policial. A decisão embargada esclarece que as provas os vídeos, imagem e os depoimentos coletados nas fases administrativa e judicial formam um conjunto harmônico e evidenciam que o Embargante foi o autor da infração penal descrita na denúncia. Ressaltou-se que para a comprovação da contravenção penal das vias de fato não há necessidade confecção de laudo de exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva, tendo em vista que nessa espécie de contravenção o que se pune é a prática da conduta, por si só, não a existência de resultado lesivo á integridade física da vítima. A prova dos autos induz à conclusão de que o Embargante efetivamente acionou o spray na direção da ofendida.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes. Se a impugnação formulada pela parte foi implícita ou explicitamente analisada com base no conjunto de provas carreado para os autos. Precedente: Acórdão n.o 1965296.
7. Por fim, considera-se que os presentes Embargos de Declaração têm por escopo a rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão, finalidade incompatível com a natureza dessa espécie de recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.